Tribunal: STF
Processo: Rcl 89781
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Diego Walace de Brito contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança nº 3002289-73.2025.8.19.0000.
Na petição inicial, o reclamante aduz, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no Tema 121 da repercussão geral e na Súmula 683 do STF, ao manter a limitação etária no concurso público para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:

“O reclamante participou de concurso público para provimento do cargo de Soldado do Quadro Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido eliminado do certame exclusivamente em razão de suposto descumprimento de requisito etário previsto no item 3.1.2 do edital, que fixava idade máxima de 32 (trinta e dois) anos para inscrição. 
O referido requisito encontrava amparo na Lei Estadual nº 9.546/2022, a qual, contudo, foi declarada integralmente inconstitucional, com efeitos ex tunc, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da ADI nº 0059730-97.2024.8.19.0000.
Em razão disso, o reclamante ajuizou demanda buscando a suspensão do ato administrativo que o eliminou do certame, sustentando a inexistência de base legal válida para a imposição de limite etário, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 
Todavia, ao apreciar o pedido, o órgão reclamado manteve a eliminação do candidato, sob o argumento de que, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.546/2022, teria ocorrido a repristinação automática da Lei Estadual nº 3.363/2000, a qual estabeleceria limite etário ainda mais restritivo. 
Cumpre destacar, entretanto, que a Lei Estadual nº 3.363/2000 não disciplina critérios de admissão em concurso público, mas sim matéria atinente ao alistamento na Polícia Militar, instituto jurídico distinto, de natureza prévia, obrigatória e temporária, que não se confunde com o ingresso voluntário e permanente em cargo público, o qual se dá exclusivamente mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 
Assim, a utilização da referida norma como fundamento para impor limitação etária em certame público revela-se juridicamente inadequada, por tratar-se de diplomas com finalidades, regimes jurídicos e pressupostos absolutamente distintos, circunstância que reforça a inexistência de base legal válida para a restrição imposta ao reclamante. 
Tal entendimento culminou na manutenção de ato administrativo manifestamente ilegal, em frontal desrespeito à autoridade da Súmula nº 683 do STF e da tese firmada no Tema 121 da Repercussão Geral, o que enseja o manejo da presente Reclamação Constitucional”. (eDOC 1, pp. 1-2)

Nesse contexto, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração de equívoco na aplicação do entendimento  do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 600.885, Tema 121, paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Isso porque consta dos autos que a reclamação foi ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que indeferiu a liminar formulada no âmbito de mandado de segurança (eDOC 9), de modo que a matéria ainda pode chegar a essa corte por outra via processual.
Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)

“RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)

No mais, cumpre registrar que o STF também firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 

“Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 

Assim, não conheço do pedido com relação à suposta violação a Súmula 683, tendo em vista que desprovida de  eficácia erga omnes e efeito vinculante.
Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 41 RG. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal, à Súmula Vinculante 37 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 563.965/RN (Tema 41 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou ofensa aos paradigmas de controle indicados. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado, ao aplicar o Tema 1.359 da Repercussão Geral, exerceu a competência estabelecida por lei, sendo, portanto, descabida a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, o que não se verifica no caso. 6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 86.315 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025, grifo nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente